Tribunal: TJMT
Processo: 1008282-57.2021.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008282-57.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Extorsão]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS BRITES ALVES - CPF: 054.233.571-95 (APELANTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), JEFFERSON DOS REIS PORTAL - CPF: 035.467.422-65 (APELANTE), ALEXANDRE SILVEIRA - CPF: 003.532.350-75 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO MARCIO VIEIRA - CPF: 060.213.739-01 (ASSISTENTE), PEDRO HENRIQUE MENEZES QUEIROZ (ASSISTENTE), RIVALDO CABRAL DA COSTA FREITAS - CPF: 049.754.911-50 (ASSISTENTE), ALPHA - TESTEMUNHA PRESERVADA (VÍTIMA), EMPRESA BRF E OUTROS A APURAR (VÍTIMA), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), RIVALDO CABRAL DA COSTA FREITAS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON DOS REIS PORTAL - CPF: 035.467.422-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008282-57.2021.8.11.0045

APELANTE: LUCAS BRITES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – DOIS CRIMES DE EXTORSÃO MAJORADA [ART. 158, § 1º, CP] – AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL [ART. 69, CP] E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA [ART. 71,
CAPUT
, CP] – POSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Cometidos dois crimes da mesma espécie, mediante duas condutas, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução contra uma única vítima, o segundo pode ser considerado como continuação do primeiro, atraindo a incidência da regra contida no art. 71,
caput
, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008282-57.2021.8.11.0045

APELANTE: LUCAS BRITES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

LUCAS BRITES ALVES interpôs recurso de apelação contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que o condenou pela prática do crime de extorsão majorada [art. 158, § 1º, do CP] por duas vezes, em concurso material [art. 69, CP], apenando-o com 14 [quatorze] anos, 6 [seis] meses e 6 [seis] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 32 [trinta e dois] dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo.

A irresignação cinge-se ao
quantum
de pena aplicado.

Almeja o reconhecimento da continuidade delitiva [art. 71, CP] entre os dois fatos narrados na denúncia, pelos quais foi condenado.

Subsidiariamente, busca o afastamento da majorante sobre o segundo fato,
“haja vista que não houve o uso de arma de fogo” (sic)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008282-57.2021.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

LUCAS BRITES ALVES, vulgo IPIRANGA, foi denunciado juntamente com JEFFERSON DOS REIS PORTAL pelos seguintes fatos delituosos:

“
1º Fato:

No dia 05 de maio de 2021, por volta das 20h30min, nas proximidades do pátio da empresa “BR Food”, localizada na Av. das Indústrias, nº 26000, complexo industrial Atílio Fontana, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, os denunciados Lucas Brites Alves e Jefferson dos Reis Portal, em companhia de mais três indivíduos não identificados, constrangeram, mediante violência e grave ameaça,
exercida com arma de fogo
, empregado da empresa “BR Food”, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, de acordo com o depoimento da vítima (ID 92361398) e elementos incriminadores colacionados no inquérito policial.

2º Fato:

No dia 06 de maio de 2021, em horário impreciso, nas dependências da empresa “BR Food”, localizada na Av. das Indústrias, nº 26000, complexo industrial Atílio Fontana, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, os denunciados Lucas Brites Alves e Jefferson dos Reis Portal, constrangeram, mediante violência e grave ameaça, empregado da empresa “BR Food”, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, conforme depoimento da vítima (ID 92361398), imagens (ID 69912378) e demais indícios contidos nos autos”.

Em 10/05/2021, a empresa BRF S.A. comunicou ao Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, ao Delegado-Geral e ao Diretor do Interior da Polícia Judiciária Civil, bem como aos Delegados de Polícia de Lucas do Rio Verde os seguintes fatos:

“[...] há aproximadamente 9 (nove) meses a empresa começou a perceber uma crescente escalada na criminalidade local, com o início de algumas situações de violência em desfavor de seus colaboradores, eventos que estariam sendo praticados por integrantes de uma conhecida facção criminosa.

Algumas demissões realizadas pela empresa foram contestadas de maneira absurda, criminosa e violenta por pessoas que se diziam integrantes da referida organização criminosa, sempre com o intuito de exercerem algum tipo de comando sobre áreas estratégicas da peticionária, por meios de pessoas por eles indicadas, que deveriam ser alçadas a cargos de destaque.

Não só esses episódios estarrecedores, com funcionários sendo ameaçados para o fim citado com o uso de violência e ameaças com armas de fogo, também foi notado uma escalada de violência no conjunto habitacional (Prohab) que a empresa possui, com algumas propriedades para residência de seus colaboradores, tendo sido percebido, inclusive, a utilização de algumas casas pelos criminosos para esconderem armas.

Obviamente alguns funcionários que diretamente foram vítimas de tais ameaças se sentiram consternados e se mudaram da cidade, porém o que se vê é que não são casos isolados e pontuais, se tratando de uma empreitada criminosa organizada, com o intuito de se infiltrar na empresa, ao que tudo indica, para a expansão da facção criminosa.

Na última semana, os criminosos, por meio do telefone celular de número (21)96703-0372, contataram a empresa, encaminhando mensagens para um telefone corporativo, de propriedade da BRF, cujo teor objetivava colocar uma pessoa em um cargo de relevância no setor de carnes da peticionária (doc. 1).

Sendo o caso de extrema relevância não apenas para a empresa, como também para a sociedade local, somando-se ao fato de que os colaboradores da empresa encontram-se consternados por não se saber quem será a próxima vítima, seja de cooptação, seja de violência, por parte da organização criminosa, vem a empresa trazer tais fatos ao conhecimento desta cúpula de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, bem como às autoridades locais, requerendo a tomada de providências, para que possa exercer plenamente suas atividades, que são de extrema relevância para a região. [...]”.

Em 14/05/2021 foi instaurado o IP 366/2021, visando apurar os fatos noticiados pela BRF.

No curso das investigações, em 10/07/2021, foram apreendidos, na posse de LUCAS BRITES ALVES, vulgo IPIRANGA, dentre outros objetos,
um revólver calibre 22, uma pistola calibre 6.35mm, uma pistola calibre .380, com suas respectivas munições, algumas porções de cocaína, um tablete de maconha, balança de precisão, diversos telefones celulares, cartões bancários, veículo, motocicleta
, e uma cédula de identidade em nome de RIVALDO CABRAL DA COSTA FREITAS, que era o titular da linha telefônica do Estado do Rio de Janeiro, utilizada para enviar as mensagens referidas pela BRF na notícia-crime que apresentou.

No relatório de investigação consta que
“segundo o próprio LUCAS BRITES ALVES disse ter encontrado esse documento na rua e cadastrado vários chips com variados números e operadoras diferentes”
.

RIVALDO prestou declarações e confirmou que seu RG foi extraviado há aproximadamente dois anos, e que utilizava unicamente a CNH como documento de identificação desde então.

O Delegado de Polícia representou pela quebra do sigilo telefônico e de dados da indigitada linha telefônica, o que, após manifestação favorável do Ministério Público, foi deferido pelo juízo singular.

No dia 23/09/2021, uma testemunha, que teve sua identidade preservada por temer represálias,
o que tem amparo legal no inciso IV do art. 7º da Lei n. 9.807/99
, foi auscultada pela autoridade policial, quando declarou,
verbis
:

“Que trabalha na empresa BRF local há cerca de oito meses, em função na qual os demais colaboradores do setor estão sob sua administração; na data de 05/05/2021, por volta das 20h30, ao sair da fábrica em seu veículo, estando no trajeto pelo pátio da empresa, logo após a guarita, já na segunda via antes da BR, percebeu que, cerca de cinquenta metros adiante, havia um carro parado na pista, sendo aparentemente um veículo Corsa, cor vermelha, com a placa encoberta com algo de cor preta, começou a se se movimentar lentamente pela via; que trafegaram em sua frente por cerca de cinquenta metros e procederam a abordagem, em que fecharam a frente de seu veículo; saíram do Corsa dois homens, sendo que um deles armado com uma pistola, era moreno, cerca de 1,60m de altura, e o outro era de cor de pele mais clara, vestido com roupa como de alguém que trabalhasse na construção civil, com manchas de tinta, não viu se ele estava armado, pelo menos ele não exibir arma; usavam máscara de caveira e máscara branca, como aquelas usadas na BRF, e o terceiro elemento ficou na direção do Corsa, não tendo visto as características físicas e nem de vestimentas dele; que inicialmente pensou que se tratava de um assalto, ainda pensou em ‘passar por cima’, mas um dos caras ‘já meteu a pistola no vidro’, o que fez com que rapidamente erguesse as mãos e ia soltar o cinto de segurança para sair do carro, no entanto, eles disseram que não era um assalto, era para ficar ao volante e apenas seguir em frente, o cara armado com a pistola entrou em seu veículo no lado do carona dianteiro e o outro no banco traseiro; mandaram o declarante seguir o Corsa vermelho do qual eles haviam descido, no entanto, como havia movimento de carretas na BR, o depoente acabou entrando na via meio atrasado e acabou por perder de vista o veículo Corsa; que mesmo tendo se perdido do carro da frente, eles mandaram que seguisse em frente, mandou que entrasse à direita, numa das vias já na cidade, indo até o local onde na lateral da via tinha plantação de milho; o cara que estava no banco do carona traseiro começou a manter contato com alguém via telefone, colocando no viva-voz, e a pessoa do outro lado da linha teria lhe dito que ‘era para colocar um determinado colaborador da BRF no cargo de supervisor, ‘no esquema da carne’, e ainda, que no dia seguinte ele seria procurado por esse tal colaborador, ‘o resto era com eles’; que o depoente teria dito que estava há cerca de quatro meses na unidade local, não poderia fazer isso, e que essa não era a política de trabalho da empresa, não podia colocar alguém na função de liderança ou supervisão, mas a pessoa do outro lado da linha não queria nem saber e lhe determinou que passasse seu número de telefone para eles, para o qual teria passado o seu número de telefone funcional; que em nenhum momento os caras que o abordaram foram agressivos ou o ameaçaram; o abordaram e o levaram até aquela localidade ‘para ter uma conversa’ com a pessoa do outro lado da linha; que esse evento durou cerca de meia hora, quando então o liberaram e reafirmaram que, no dia seguinte, uma pessoa iria procurá-lo, e que era essa pessoa que o depoente deveria colocar de supervisor no setor de carne, ‘no esquema da carne’, dando a entender que iriam agir ‘no desvio de carne ali na empresa’ e que precisavam colocar alguém em função que possibilitaria isso acontecer; que quando o liberaram, os caras mandaram: ‘siga seu rumo, não faça gracinha’; que na quinta-feira, enquanto estava ali em seu serviço, uma pessoa o procurou, ‘não dizendo coisa com coisa’, conforme declara, cuja pessoa era a tal pessoa da qual a pessoa ao telefone havia lhe falado no dia anterior, ele se referida a colocá-lo na função do ‘esquema da carne’, para cuja pessoa alega que teria dito que não iria fazer isso, pois não era de sua índole agir dessa forma, e muito menos seria aceito tal atitude por parte da empresa, pois não era assim que trabalhavam; a tal pessoa ainda tentou persuadi-lo, querendo dar a entender que ele só estava fazendo aquilo porque tinham mandado ele fazer, e que ele também era vítima, assim como o depoente estava sendo vitimado; que depois de ter ‘descartado’ tal pessoa, o depoente passou a receber mensagem, via WhatsApp, do celular (21)96703-0372, no qual, conforme prints já aportados aos autos, a pessoa o pressionava a colocar o tal colaborador ‘na jogada das carnes’; ao se negar a acatar, tendo dito, inclusive, que isso não iria acontecer de forma alguma, tal pessoa começou a mandar áudios de ameaças, dizendo: ‘a gente sabe onde você mora’, e que se o pedido deles não fosse acatado, eles o matariam, e ainda, que se o denunciassem, a retaliação seria maior; os áudios, assim que o depoente visualizava e os ouvia, eles já apagavam, por isso não tem respectivos áudios salvos em seu aparelho, eles mandavam e, ao verem que o depoente já tinha ouvido, eles apagavam; que durante as ameaças, o cara usava expressões tipo: ‘tá pagando de desentendido?’; ‘só coloca o cara no esquema das carnes’; ‘a gente sabe onde você mora, se você ficar pagando de desentendido, a gente te mata’ e ‘se denunciar vai ser pior’; que diante das ameaças sofridas, declara que se manteve calado até meio-dia, quando então procurou a direção da empresa e comunicou o ocorrido, bloqueou seu número de celular funcional, trocou de número e de aparelho, passou a ter medidas de segurança com auxílio da empresa e não foi mais abordado pelo tal colaborador que deveria ser colocado no ‘esquema da carne’ e muito menos foi abordado na rua, ou por qualquer outro meio, acerca dessa situação, talvez até mesmo pelo fato de ter tomado providências de segurança que tenham inibido tais atos; que os dias se seguiram à abordagem do colaborador ali na empresa, ele continuou trabalhando normalmente, não o abordou mais, ficou trabalhando ‘como se nada tivesse acontecido’, mas na semana retrasada esse colaborador, que seria beneficiado, pediu desligamento da empresa; que perguntado se na abordagem realizada pelos homens no período noturno, se eles lhe tomaram o celular, dinheiro ou algo assim, declara que não, não foi levado nada, nem mesmo o agrediram ou ameaçaram, eram calmos e sabiam o que estavam fazendo; que ao ser lhe exibidas algumas fotos do acervo fotográfico desta unidade para que pudesse proceder ao reconhecimento dos autores do fato em tela, declara não ter como reconhecer ninguém, eis que foi abordado no período noturno e, dada a intimidação pela arma que um deles portava, associado ao fato de que ambos usavam máscaras e o cara armado estava com uma blusa de capuz, não tem como descrever melhor as características físicas de ambos e nem proceder ao reconhecimento formal; que temendo por sua segurança e de sua família, deseja que seus dados sejam mantidos em sigilo no curso deste procedimento; que quanto ao colaborador que seria beneficiado ali na empresa, declara se tratar do nominal de prenome JEFFERSON, que trabalhava como operador de produção na área de frango”.

Nas imagens das câmeras de segurança da empresa é possível visualizar a testemunha sendo interceptada e abordada por dois indivíduos armados.

Recebida a denúncia, LUCAS foi citado na Penitenciária de Água Boa, onde cumpre pena em regime fechado.

JEFFERSON, por sua vez, foi preso em 25/08/2022, em Joinville/SC, e recambiado para Lucas do Rio Verde.

Ambos apresentaram resposta à acusação.

Após regular instrução processual, quando foi coletada, em juízo, a prova oral, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença que condenou LUCAS e absolveu JEFFERSON, assim fundamentada:

“[...]
2. FUNDAMENTAÇÃO
:

Tendo em vista que aos denunciados LUCAS BRITES ALVES e JEFFERSON DOS REIS PORTAL foram-lhes imputadas as condutas delituosas previstas no artigo 158, §1º, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69 do mesmo código, delitos que se processam mediante ação penal pública incondicionada, logo a legitimidade para propor a ação penal é do Ministério Público (art. 100, § 1º, do Código Penal).

O feito se desenvolveu regularmente, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Não há nulidades, preliminares ou irregularidades a serem enfrentadas, portanto, passo ao exame das provas em relação a cada uma delas.

Da análise minuciosa dos autos exsurge a procedência parcial da denúncia, como adiante se verá.

A materialidade delitiva restou comprovada através de notícia-crime (Num. 69912377 - Pág. 3-9 e Num. 69912378 - Pág. 2/3), portaria 205/2021 (Num. 69912377 - Pág. 1/2), termo de apreensão (Num. 69912377 - Pág. 11-13), informação de dados cadastrais da operadora Vivo (Num. 69912377 - Pág. 14 e Num. 69912378 - Pág. 1), relatório de investigação (Num. 69912378 - Pág. 4-10), nas declarações prestadas nas fases investigativa e judicial.

A autoria e recai sobre o acusado Lucas Brites Alves, senão vejamos:

[transcreve os depoimentos colhidos na fase policial]

Durante a fase judicial foram colhidos elementos de prova a confirmar as informações até então colhidas nas investigações
, vejamos:

A vítima Alpha (identidade preservada) informou que “(...) Juiz: (...) Você pode narrar pra nós. Alpha (identidade preservada): Ok, esse fato aconteceu dia cinco, cinco de maio, por estar deslocando aí da empresa, por volta de umas 20:30, numa quarta-feira, saindo do pátio da empresa, não na Avenida Principal mas, na secundária que sai em frente ao nosso mercado BRF e a portaria, fui abordado. Na verdade, tinha um carro parado na rua mas, pra mim, no momento eu achei que era normal.

Ao entrar nessa BR secundária, esse carro tava parado, deu a luz do meu carro, percebi que tinha a placa coberta com um, eu vou falar uma lona preta, algo preto na placa, entrando, esse carro se deslocou, deslocou em velocidade reduzida, aí uns cinquenta metros pra frente ele fez, me trancou a frente, fez a abordagem. Nesse veículo são, eram três pessoas, desceu um armado com uma pistola, o outro seguiu em direção a Avenida ali, abordaram, a abordagem, um entrou junto comigo na parte do caroneiro na frente, o outro sentou atrás. No primeiro instante me veio na cabeça assalto, até tava saindo do carro e o cara pediu pra mim ficar no carro e seguir aquele carro. Seguindo o carro, passando a BR, tinha um

tráfego de caminhão, acabei perdendo de vista o outro carro, não sei pra que lado foi, atravessamos a rua, atravessamos a rua aí né, entrando num terreno que tem, baldio, do lado ali, aí começou a abordagem, abordagem é, tinha uma ligação, uma pessoa do outro lado, faço nem ideia de quem poderia ser e ali começou as conversas de esquema da carne, assunto que eu não tinha, não fazia nem ideia do que estavam falando. Essa conversa aí durou em torno de meia hora, quarenta minutos né, nenhum momento fisicamente fui, fui agredido né, pelas pessoas que me abordaram né. Encerrando todas as conversas, acho que deve tá de conhecimento aí de todo mundo, passei aí o meu contato de telefone aí da empresa, aí onde começou os áudios e as conversas mesmo, na quarta-feira e uma das conversas que, no dia seguinte iria uma pessoa né, me procurar na empresa, que era, iria vir falar comigo sobre o colocar ele, subir ele de cargo, colocar no esquema da carne. E aí, já na primeira abordagem falei que, primeiro que não faço parte, princípio meu de conduta, fazer isso. Segundo que, não é porque tem, dentro da empresa a gente tem todo um

processo, um processo que é um fluxo que a gente segue aí, de promoções das pessoas, não é simplesmente tomar a decisão e colocar, tem toda uma avaliação que a gente precisa fazer. Aí, acabando essa conversa com essa pessoa que veio comigo aqui né, começou as ameaças, as ameaças por telefone né, ameaças pra mim e pra minha família né e num sentido meio, muito mais grave do que foi, acho que a abordagem foi grave mas, muito mais agressiva com palavras na abordagem deles, esse fato aí, eram onze

horas da manhã quando comuniquei a empresa do ocorrido dentro da, dentro da companhia. Depois desse momento, eu acabei, o telefone que eu tinha da empresa a gente desligou ele e bloqueou e dali pra frente a gente não teve, eu não tive mais contato ou ligação em relação a esse sentido, e a pessoa que estava com nós aqui continuou um período dentro da empresa ainda e acabou mais tarde saindo, a pessoa que me abordou. Primeira abordagem dele, primeira abordagem dele, ele também falou que estava sendo vítima, mas aí não sou eu que vou julgar se tá certo ou errado o comportamento dele também. Mas, um resumo do que aconteceu naquele, naquela época foi isso. Muito voltado aí a esse esquema de carne que até hoje eu não consegui entender o objetivo da abordagem né (...) Promotor de Justiça: (...) Eu gostaria de saber da testemunha primeiro, foram dois dias diferentes então. Um primeiro dia na abordagem, dia cinco e depois, dia seis. Correto? Alpha (identidade preservada): Isso, dia cinco foi a abordagem física com pistola na cabeça e os quarenta minutos. No dia seguinte foi a abordagem da pessoa que veio falar comigo, a pessoa que ele, essa pessoa que está do outro lado do telefone, mandou vir falar aqui e depois os áudios, isso das sete da manhã até onze horas da manhã os áudios aí que eu recebia nesse número de telefone que eu tinha da empresa, né. Promotor de Justiça: Tá, aí concomitante aos áudios que o senhor recebia, essa pessoa veio falar com o senhor. Que o senhor reconheceu como Jefferson. Alpha (identidade preservada): Não, não. O Jefferson, o Jefferson era a pessoa que estava me esperando, sete horas da manhã para vir falar comigo, não era o Jefferson que mandava os áudios pra mim. Promotor de Justiça: Tá, então na abordagem no carro eles já falaram pro senhor, amanhã vão entrar em contato, é isso? Alpha (identidade preservada): Exatamente. Então ele já deixou, que horário poderia conversar com essa pessoa, eu falei, meu horário de chegar na empresa é entorno de seis, seis e pouco, posso sim, manda lá que eu quero, aí sete horas apareceu, num primeiro momento não sabia que era o Jefferson não, tava recente aqui na empresa, tinha pouco tempo aqui de casa, então não conhecia todo a parte operacional, coisa que, eu fiquei sabendo que era, o nome dele era Jefferson né. Promotor de Justiça: Tá, mas o senhor já conhecia ele da empresa né. Alpha (identidade preservada): De vista sim né, Excelência. De vista a gente conhece, vê as pessoas e muitas vezes, são dois mil, quase dois mil funcionários ali dentro, então a gente não, time operacional a gente não conhece por nome todo mundo né. Promotor de Justiça: Entendi. O senhor se recorda qual que é o carro? Alpha (identidade preservada): Era um corsa, era um corsa vermelho, tá. Promotor de Justiça: Tá. Nesse carro tinha três pessoas ou quatro? Alpha (identidade preservada): Certeza são três que, os dois que me abordaram e o motorista, não consegui ver dentro do carro se tinha mais gente porque era noite e não ficava legal a visão ali. Promotor de Justiça: Tá, aí um foi embora com o

carro e ficaram dois com o senhor, sob a mira de uma arma de fogo? Alpha (identidade preservada): Exatamente. Um ficou na parte traseira da camioneta e o outro no banco, do lado do caroneiro, esse estava em punho de uma pistola, a pessoa que estava atrás eu não sei se estava armado ou não, não vi nenhum gesto dele de que tivesse qualquer tipo de arma, ou branca ou arma de fogo, não vi tá, então em nenhum momento ele fez a menção de puxar alguma arma ai também. Promotor de Justiça: Tá, o outro usava ostensivamente. O senhor via a arma? Alpha (identidade preservada): Claro, claro, a arma direto na minha, na minha cabeça né. Promotor de Justiça: Entendi. Consta aqui do seu depoimento que, eles ordenaram que o senhor repassasse pra ele o número de telefone, foi isso, o seu número? Alpha (identidade preservada): Isso. Eu fiquei de passar meu número de telefone tá, que daí começou a vir os contatos, os contatos telefônicos pra mim, já no mesmo dia a noite e no dia seguinte, após a abordagem do Jefferson aí né. Promotor de Justiça: Esses contatos eram feitos por um único numeral telefônico, ou por vários outros? Alpha (identidade preservada): Não, único número. Promotor de Justiça: E, é esse número DD 21? Alpha (identidade preservada): Eu não, como o telefone ficou, o telefone que eu tinha, no mesmo dia eu devolvi ele pra empresa e bloqueei, então eu não consigo lembrar o nome e o telefone de quem me mandou as mensagens. Promotor de Justiça: Mas é o que tem o print né, algumas conversas. Alpha (identidade preservada): Perfeito. Promotor de Justiça: Que, o senhor encaminhou isso pra empresa depois né? Alpha (identidade preservada): Isso, o próprio telefone aí, a gente já mandou, conforme vinha caindo algumas conversas a gente já ia mandando também aí. Promotor de Justiça: Entendi. O senhor mencionou também na delegacia que, eles iam apagando as ameaças, é isso, em áudio. Alpha (identidade preservada): Isso, na quinta-feira, na quinta-feira quando começou a vir os áudios ameaçando a minha família de morte, conforme eu ia lendo os áudios, eles iam apagando. Era eles perceber que eu tinha lido, acabavam deletando os áudios ali. Promotor de Justiça: E, nisso tudo falando, ordenando que o senhor colocasse um determinado colaborador da BRF, no cargo de supervisor no esquema de carne, é isso? Alpha (identidade preservada): Exato. Promotor de justiça: Então dava a entender que eles iriam, queriam botar alguém ali para começar a fazer algum tipo de desvio, alguma ilicitude. Alpha (identidade preservada): Doutor, eu assim ó, é difícil a gente dizer qual era a intenção deles, eu não posso dizer, mas que chama um pouco de atenção, chama. Que isso não é normal, não é normal dentro de um processo produtivo. Na minha vida inteira, eu nunca vi acontecer isso. Agora, o porquê, o porquê a gente não tem capacidade de poder falar o que era a razão disso ai né. Promotor de Justiça: Entendi. Esse rapaz que o senhor reconheceu depois, o Jefferson ele chega pro senhor no dia seguinte e te afirma, tô no esquema da carne, é isso? Alpha

(identidade preservada): Não, não foi. Ele não colocou nesse formato, ele era o cara que chegou aqui mandado pela pessoa que estava do outro lado da linha. Promotor de Justiça: Que ele falava pro senhor? Alpha (identidade preservada): Mas nenhum momento ele falou, eu faço parte do esquema da carne. O que ele falou na primeira abordagem dele, é que nem eu falei a pouco aí, ele me falou que era vítima também e tava sendo coagido a entrar nesse, a pessoa que assumi essa posição aí de liderança dentro da fábrica. Promotor de Justiça: E o senhor indagou ele, como isso de ser vítima? Como que chegaram até você, como que você tá falando pra mim que é vítima. Alpha (identidade preservada): Eu tentei até, porque me gerou um pouco de dúvida o porque dele aqui, até tentei tirar alguma coisa dele, o porque ele era vítima também mas, não tive muito sucesso não tá. Promotor de Justiça: O senhor procurou a própria empresa, correto, depois disso? Alpha (identidade preservada): Isso. A partir do momento que... Promotor de Justiça: Ele procurou a empresa também, como o senhor fez, na qualidade de vítima? Alpha (identidade preservada): Eu acho que não. Tá, eu não tenho, eu não tenho essa informação tá. Mas, eu acredito que não. Promotor de Justiça: Tá. Ele se desligou da empresa logo depois disso? Alpha (identidade preservada): Acho que ele ficou mais uns quatro meses na empresa e, ai ele pediu pra sair tá, ai foi feita a rescisão dele. Promotor de Justiça: Em algum momento ele conversou com o senhor sobre esse ocorrido. Nesses dias, semanas, meses que se sucederam? Alpha (identidade preservada): Não. Não porque assim, como que funciona na BRF, a gente não tem ligação direta, cada área tem um gestor, um supervisor que faz esse contato mais direto com as pessoas. Mas comigo não teve nenhuma abordagem a mais dentro do, dentro da fábrica. Promotor de Justiça: Entendi. E as ameaças o senhor recebeu no dia seguinte e parou depois? Alpha (identidade preservada): Parou. Promotor de Justiça: O senhor procurou a empresa né. Alpha (identidade preservada): Isso, parou. Acho que, não sei se vem ao caso mas a empresa me deu todo um suporte de segurança pra mim, tá. Então acho que, isso talvez foi fundamental para parar um pouco com a situação atual, que tava no momento né. Promotor de Justiça: Isso já tinha acontecido em outra oportunidade, algo nesse sentido ou não. Ameaça? Alpha (identidade preservada): Esse tipo de abordagem é a primeira vez que eu vejo acontecer tá, a ameaça de alguma coisa por alguns gestores, talvez até tenha acontecido né, mas não era também alguma coisa frequente aqui dentro, mas esse tipo de coisa que aconteceu comigo é a primeira vez que deve ter acontecido na companhia e em Lucas do Rio Verde também, né. Promotor de Justiça: Entendi. Nesse momento que eles conversavam com o senhor, colocaram no viva voz, essa pessoa que estava no viva voz, ela nominava alguma pessoa, falava o fulano de tal, falava o nome de alguém? Alpha (identidade preservada): Nenhum momento falava um nome, tá. Eles usavam o jeito deles de falar, assim né, mas não se reportava assim, a nenhuma pessoa nominal e nenhum tipo outro de abordagem diferente que a gente pudesse entender algo diferente. Promotor de Justiça: Entendi, eles estavam de cara limpa? Alpha (identidade preservada): Não, não. Tavam capuz, capuz e máscara, o que estava atrás com uma máscara de caveira e o que tava no lado uma máscara branca né (...)” (Num. 106079222 - Pág. 1).

A testemunha Jairo Santana do Nascimento discorreu que “(...) Promotor de Justiça: (...) Gostaria que o senhor narrasse pra gente o que tem de conhecimento a respeito desses fatos. Jairo Santana do Nascimento: Bom, a parte que eu acompanhei Excelência, houve uma ligação por parte de um numero, 21 967030372, fazendo algumas exigências constrangedoras em tom de graves ameaças a um dos encarregados da empresa BRF em Lucas do Rio Verde. Eles queriam que colocasse alguém específico ali no setor de carnes da empresa BRF. A BRF por sua vez, através de seus advogados, realizaram uma denúncia e encaminharam a Secretaria de Segurança Pública, para o Diretor Geral da Polícia Civil, para o Diretor de Interior da Polícia Civil, assim como também para os Delegados de Polícia aqui de Lucas do Rio Verde, sendo Doutor Marcelo Maidame e Doutor Eugênio Júnior. A denúncia ainda constava algumas praticas que realmente já haviam sendo investigadas em Lucas do Rio Verde, especificamente no bairro Tessele Junior, sendo ocorrências de faccionados voltados ao tráfico de drogas, é, moradores que acabavam sendo expulsos de suas casas, além de ocorrências relacionadas a tudo isso com o emprego de armas de fogo. O teor da conversa ficava claro ali que, a pessoa utilizando esse numero que eu citei agora a pouco, ele queria que colocasse uma pessoa de sua confiança no setor de carnes e fazendo essas ameaças e de forma constrangedora, dizendo inclusive, olha você tá pagando de desentendido, se você não colocar meu gurizinho ai nesse setor de carnes da empresa, eu vou entender de outra forma. Cabendo ressaltar ai que, o Lucas Brites, vulgo Curió ou Ipiranga, já vem sendo investigado há bastante tempo pelos investigadores, pela polícia civil de Lucas do Rio Verde, participando ai de situações bastante graves, como a participação ai de um triplo homicídio aí em Lucas do Rio Verde, como a investigação relacionada a morte de uma pessoa por nome de Sandro, é Sandro Andrade Modesto, vulgo Paraíba, investigação também voltada a uma vítima por nome Marcos da Silva Carvalho, vítima de tortura e roubo. Inclusive, no dia da prisão do senhor Lucas Brites Alves, foi encontrado, foi encontrado aí uma, dois cartões de crédito do Banco do Brasil em nome dessa vítima de tortura, uma, um cartão do SUS também, e foi encontrado, inclusive, um RG por nome de Rivaldo Cabral da Costa Freitas. É, cabe salientar que, o numero que fez a, as exigências ai constrangedoras com tom de grave ameaça pra um encarregado aí da empresa BRF, esse numero foi realizado diligências investigativas no sentido de descobrir, através de

dados cadastrais e estava exatamente, de forma bastante coincidência, em nome de Rivaldo Cabral da Costa, ou seja, o RG que a gente encontrou no dia da prisão de Lucas Brites no cumprimento de um mandado de prisão dele, ele tava com esse RG também. Além de estar portando três armas, três armas de fogo, bastante munições, drogas, petrechos, enfim, na época o Lucas Brites, ele era o chefe da associação criminosa, não somente do bairro Tessele Junior, assim como de toda a cidade de Lucas do Rio Verde. Em analise de dados, com autorização da justiça, na época ali, a gente já via que o nível de periculosidade, conversas dele relacionadas a ameaças a um policial militar por nome Rick Silva, e um áudio que eu lembro que foi encaminhado para a delegacia, não sei se foi feito algum relatório em relação a esse áudio. Áudio onde o senhor Lucas Brites Alves, ele faz uma ameaça gravíssima ao chefe de operações João

Cleberson Rodrigues Soares, ele diz que viu o João Cleberson saindo da casa dele pra ir trabalhar de motinha e, ainda fala, olha vocês não sabem a cena que eu vi família, o João Cleberson indo pra delegacia de motinha, bom de pegar esse cara e de dar um monte de tiro de fuzil na cara dele, ou seja, pelas investigações, pela apreensão da carteira de Rivaldo Cabral da Costa que estava em posse de Lucas Brites no dia da sua prisão, pela diligência relacionada aos dados cadastrais do número em que ele estava realmente utilizando na época, não resta dúvidas ser ele o autor das ameaças aí e do constrangimento junto aos, ao encarregado da empresa BRF. Promotor de Justiça: Depois dessas ligações, o senhor sabe o que ocorreu? Jairo Santana do Nascimento: Eu lembro que foi feito, eu fiz o relatório sobre dados cadastrais, essa foi a parte que eu participei. Defesa: (...) Tu falou ai que foi encontrado com ele quando foi feito uma busca de um mandado de prisão. Jairo Santana do Nascimento: Doutor, foi encontrado com ele no dia da prisão dele, mandado de prisão. Mandado de prisão. Defesa: Mandado de prisão. Você sabe onde foi encontrado esse documento, você estava presente no dia ou não? Jairo Santana do Nascimento: Salvo engano estava dentro do carro dele, Doutor. Defesa: Dentro do carro? Jairo Santana do Nascimento: É. Salvo engano. Defesa: (...) Referente a esse, a essa investigação em si, ali o seu papel foi qual, neste aqui especificamente da extorsão? Jairo Santana do Nascimento: Eu lembro que houve uma, eu recebi uma O.S, uma ordem de serviço da autoridade policial, relacionada aos dados cadastrais. Então, tinha os dados cadastrais do telefone que estava fazendo a, a ameaça, o número desse aparelho telefônico, a gente diligenciou nesse sentido ai, e assim que chegou a resposta desses dados cadastrais, batia no nome de Rivaldo né, Cabral, e era o número que o senhor Lucas Brites utilizava em diversos grupos, em diversas conversas ali, como ele era o líder da associação criminosa Comando Vermelho em Lucas do Rio Verde, ele realmente estava utilizando desse número ai pra conversar na rede do, nos grupos de whatsapp dos faccionados no município de Lucas do Rio Verde. Defesa: Vocês chegaram a encontrar alguma dessas conversas? Jairo Santana do Nascimento: Conversas? Defesa: Da extorsão. Jairo Santana do Nascimento: Só a que está nos autos, em outros celulares não (...)” (Num. 102460129 - Pág. 1).

A testemunha João Cleberson Rodrigues Soares mencionou que “(...) Promotor de Justiça: (...) Gostaria que o senhor narrasse pra gente o que o senhor tem de conhecimento acerca destes fatos. João Cleberson Rodrigues Soares: Esses fatos, eles, a investigação, ela se iniciou logo após recebermos da Secretaria de Segurança Pública né, uma notícia crime né que foi formalizada através de um Advogado da BRF né, e que relatava o fato de que um dos seus colaboradores lá havia sido raptado, lá dentro da unidade, saindo da unidade na verdade, aqui de Lucas do Rio Verde, da BRF, aonde ele foi, teve seu carro ali fechado por um outro veículo né, com três indivíduos dentro, e esses indivíduos, eles adentraram no veículo da, dois desses indivíduos entraram no veículo da vítima, dessa vítima e obrigou ele a seguir o outro veículo até um local ermo, onde colocou ele pra falar com uma quarta pessoa por telefone, aonde essa pessoa, essa quarta pessoa passou aí a fazer ameaças e exigir que a vítima, o colaborador ali da empresa fizesse uma manobra pra dentro da empresa colocar um indicado dele em um cargo, em um cargo ali dentro, um cargo de liderança, ali dentro da empresa BRF para, possivelmente realizar desvios de carnes, o setor que esse indivíduo falava pra vítima que era pra nomear esse, colocar esse, essa pessoa que ele iria indicar seria o setor de carnes, e a vítima nos relatou que, possivelmente pra haver um desvio de produtos ali no local, na empresa. Ele de forma bastante ousada, esses indivíduos ai, esses criminosos, agindo com bastante ousadia ai, imaginando que seria possível, dentro de uma multinacional, eles operarem ali, um grupo criminoso ali dentro, pra fazer esses desvios. A vítima disse que, após eles, ele ter falado com esse outro, com esse quarto indivíduo, esse quarto criminoso, eles o liberaram. Então, de posse, liberaram. Posteriormente, no dia seguinte, ele recebeu ali na empresa, foi abordado ali na empresa pelo Jefferson dos Reis Portal né, que seria a pessoa a qual, o criminoso que falou com ele no telefone, inclusive fazendo ameaças caso ele não colocasse essa pessoa, esse Jefferson dos Reis Portal no cargo, ele inclusive foi ameaçado de morte caso ele não fizesse o que o criminoso estava pedindo ali que ele fizesse. Então, recebemos essa notícia crime passamos então a investigar e ali no bairro Tessele Junior, nós sabemos que sempre tem ali um grupo criminoso que atua ali tanto cometendo tráfico de drogas, como torturas, coação a moradores, extorsão a moradores ali exigindo cestas básicas ali, querendo agir de forma paralela ali, pra punir as pessoas que desobedecem as regras impostas por eles ali no bairro, e foi, foi feitas varias operações ali no bairro, ali foi inclusive preso e um dos lideres ali veio inclusive a óbito em uma intervenção policial, o Francisco Rodrigo Assunção, e foram levantando outras lideranças, depois do Rodrigo levantou o Wildson, vulgo Lacoste ou oncinha, ele foi preso pela nossa equipe policial também pelo crime de tráfico de drogas, ele estava no comando ali do bairro, da criminalidade do bairro, depois levantou o Carlos Cavalcante, o Coringa, que também foi preso. E na ocasião que aconteceu esse fato, quem estava ali na liderança da criminalidade era o Lucas Brites Alves, que é o suspeito, o réu, que está aí como o principal suspeito nesse processo. E, sabendo inclusive, na época ele foi preso ali com três armas de fogo, várias munições de vários calibres, foi preso com droga, um veículo produto de roubo ou de furto né, crime patrimonial e já com a prisão dele foi verificado que, o número, o numeral utilizado para fazer, pra falar com a vítima naquela data e fazer as ameaças, esse numeral ele foi utilizado nesse aparelho telefônico que estava de posse, que estava sendo utilizado pelo Lucas Brites Alves, e foi verificado também que esse numeral também estava cadastrado em nome de Rivaldo Cabral, uma pessoa até então desconhecida, porém as investigações chegou nesse Rivaldo que, inclusive foi ouvido aqui nessa delegacia e, o Rivaldo, ele informou aos policiais que, esse documento dele, ele havia extraviado esse documento, ele havia extraviado esse documento, e esse documento inclusive foi encontrado na residência onde esse Lucas Brites

foi preso. E, o Lucas Brites relatou aos policiais na prisão, eu não estava nessa prisão, que ele havia encontrado esse documento, havia cadastrado alguns números de telefone nesse, no CPF dessa pessoa, do Rivaldo, e estaria utilizando esses numerais cadastrados nesse nome, o que não deixou dúvida de que realmente era ele que estava no comando da criminalidade, do tráfico de drogas ali no bairro e também que ele havia ligado pra vítima pra exigir que ela colocasse no cargo o Jefferson dos Reis Portal, pra poder realizar ali as ações criminosas ali, a mando dele. O Jefferson nós, assim que ele viu que seria impossível ele ser colocado nesse cargo, a vítima disse que relatou a ele que não funcionava dessa forma, que não havia essa possibilidade, ele então pediu demissão da empresa e foragiu pro Estado do Pará. Nós tentamos por várias vezes intimá-lo ali no bairro, na sua residência, onde ele residia, não o encontramos mais, ficamos sabendo aí então pela mãe que, ele havia ido pro Estado do Pará. Diante de todas essas, do que apontou a investigação ai que, pelo menos dois, dos três ali que fizeram, que sequestraram a vítima ali e levaram pro local pra falar no telefone com o Lucas, não foram identificados, porém restou ai comprovado que o Lucas e o Jefferson eram, participaram aí dessa empreitada criminosa. Promotor de Justiça: Cleberson, o Lucas que estava na ligação nesse primeiro momento do dia cinco, quando a vítima foi abordada? João Cleberson Rodrigues Soares: Sim, tudo indica que seja ele porque o numeral que ligou, estava, foi utilizado naquela data, no aparelho que ele utilizava. Estava cadastrado no nome do Rivaldo Cabral, a pessoa a qual o documento foi encontrado ali na residência dele e ele mesmo, ele mesmo falou para os policiais que ele havia encontrado esse documento e que estava cadastrando os numerais que ele estava utilizando naquele, no CPF daquela pessoa. Promotor de Justiça: O senhor tem conhecimento se no dia seguinte, no dia seis, o Jefferson chegou a conversar com a vítima pedindo cargo? João Cleberson Rodrigues Soares: Sim, inclusive a vítima que, que ficou como a vítima, a testemunha sem rosto né, por devido as ameaças, ela relatou isso no seu depoimento que, no dia seguinte, como havia falado a pessoa que falou com ela ao telefone, a pessoa ia procurá-lo pra ele, pra conversarem, pra ele colocar ele, ascender ele ao cargo ali, ele apareceu, conversou a respeito dessa situação e a vítima que apontou que foi o Jefferson dos Reis Portal (...)” (Num. 102460129 - Pág. 1).

A testemunha Rivaldo Cabral da Costa Freitas ratificou as declarações prestadas perante a Autoridade Policial (Num. 109048143 - Pág. 1).

Interrogado em Juízo o acusado Lucas Brites Alves negou veemente a autoria delitiva e ainda alegou que o aparelho telefônico utilizado para a prática delitiva e o documento de Rivaldo Cabral da Costa Freitas, não foram apreendidos em sua posse (Num. 109048143 - Pág. 1).

Interrogado em Juízo o acusado Jefferson dos Reis Portal negou veemente a autoria delitiva aduzindo, em suma, que fora constrangido por outros indivíduos a aceitar a promoção no “esquema das carnes”, tendo sofrido supostas ameaças de morte para submeter-se a tal vantagem profissional e econômica (Num. 109048143 - Pág. 1).

Como se vê, não há dúvida da prática do crime de extorsão em concurso de agentes pelo réu Lucas Brites Alves.

Vale ressaltar que, em casos como este, a palavra da vítima é preponderante, até porque foi ela quem teve contato direto com os criminosos e vivenciou os fatos, razões pelas quais pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes.

Sobre a validade e relevância dos depoimentos prestados pela vítimas, preleciona a jurisprudência:

“Processo penal. Prova. As declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre a negativa isolada do acusado” (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0002439-72.2011.8.26.0042 rel. Desembargador Souza Nery, j. 11.04.2013)."

“Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental importância" (JUTACRIM 91/407 e 86/433).

Mesmo que se questione o reconhecimento, não obstante tenha sido realizado exatamente como manda o artigo 226 do Código de Processo Penal, é certo que vários outros elementos, robustos e contundentes, comprovam sua colaboração nas práticas delitivas, ou seja, o desenvolvimento das investigações policiais culminou na identificação da pessoa que estava do outro lado da ligação telefônica e que mandou as mensagens no “WhatsApp”.

Sobre os vários outros elementos referidos, há o depoimento de um dos agentes públicos responsáveis pela investigação em que Jairo Santana do Nascimento e Cleberson Rodrigues Soares apontaram em Juízo como se deu a identificação dos dados cadastrais do número telefônico utilizado para a prática do crime e a sua vinculação ao réu Lucas Brites Alves.

Insta salientar que embora o numeral utilizado para a prática do crime em questão estivesse registrado em nome de Rivaldo Cabral da Costa Freitas, restou incontroverso nos autos que esse terceiro não tem nenhuma relação com os fatos, eis que asseverou em Juízo ter extraviado seus documentos em 2019, justificando-se, portanto, o fato dos corréus utilizarem seus dados pessoais para adquirirem linhas telefônicas para a prática de crimes (Num. 109048143 - Pág. 1).

Ademais, a cédula de identidade extraviada de Rivaldo Cabral da Costa Freitas foi apreendida em posse de Lucas Brites Alves conforme termo de apreensão (Num. 69912377 - Pág. 11-13).

Em continuidade das diligências descortinou-se que o numeral utilizado para a prática delitiva (+55 21967030372) - (Num. 69912377 - Pág. 14 e Num. 69912378 - Pág. 1), fora operado através do aparelho telefônico com IMEI n.º 865242049077880, cujo qual fora apreendido em posse do réu Lucas Brites Alves, conforme termo de apreensão (Num. 69912377 - Pág. 11-13).

O conjunto probatório exposto restou comprovado pela quebra de sigilo de dados telefônicos determinada no incidente processual n. 1003632-64.2021.8.11.0045, a partir do qual a empresa “WhatsApp Inc.” forneceu a esse Juízo todos os dados coletados na utilização do numeral em questão no aplicativo de mensagens.

Tal diligência demonstrou que o numeral em questão, durante o período em que fora utilizado no aplicativo de mensagens, utilizou no perfil a própria foto do suspeito Lucas Brites Alves.

A despropositada versão apresentada por Lucas Brites Alves, absolutamente divorciada do conjunto probatório, certamente não convence.

Cabem, aqui, os questionamentos de Marcelo Mendroni na obra em que estuda a valoração das provas penais:

“No sistema processual penal brasileiro, o réu tem o direito de mentir. E o quanto basta para restringir-lhe a credibilidade e, por consequência, o seu valor probatório. Afinal, que valor deve-se destinar aos dizeres de alguém que tem o direito de mentir, sem sofrer qualquer consequência? De que e quanto vale aquilo que ele disser ao Juiz, que já o ouve sabendo que a sua versão sobre os fatos pode ser uma deslavada mentira, e nenhuma consequência lhe advirá?”

Enfim, as coerentes versões emprestadas aos fatos pela vítima e pelas testemunhas, sob o crivo do contraditório, aliadas aos vários elementos carreados durante longa e minuciosa apuração, todos documentados nestes autos e, principalmente, nos da cautelar nº 1003632-64.2021.8.11.0045, cuidaram de ratificar todas as acusações contidas na denúncia em face de Lucas Brites Alves.

O emprego de arma de fogo fica reconhecido pelo depoimento da vítima. Neste sentido:

“(...) para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 809.)

O crime de extorsão consumou-se. Além de haver entendimento pacificado do E. STJ de que o crime é formal, de maneira que a sua consumação ocorre independentemente da obtenção da vantagem indevida, bastando que o agente constranja a vítima, mediante violência ou grave ameaça, a fazer algo, que no presente caso foi exigir que a vítima colocasse uma pessoa no “esquema das carnes”, uma espécie de posição de liderança que coordena os trabalhos da linha de produção industrial, sob pena de não o fazendo ser ordenada a morte do interlocutor e de seus familiares. Após exigirem o número de contato da vítima, “Alpha” fora liberado e, no dia seguinte, fora procurado na empresa por Jefferson para ser transferido para o cargo de liderança no “esquema das carnes”. Na sequência, após negar a Jefferson a possibilidade de ser promovido, a vítima passou a receber mensagens do numeral “+55 21 96703-0372”, nas quais o agente delitivo, mediante ameaças veladas, insistiu na exigência de promoção de seu comparsa. Este o entendimento do enunciado da Súmula nº 96 do E. STJ:

“O crime de extorsão consuma-se independentemente de obtenção da vantagem indevida”.

Portanto, de rigor a condenação de Lucas Brites Alves nos exatos termos da inicial.

Já em relação ao denunciado Jefferson dos Reis Portal verifica-se que a prova foi insuficiente para demonstrar, com a certeza necessária, a autoria delitiva.

[...]

3. DISPOSITIVO:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para (i) CONDENAR o denunciado LUCAS BRITES ALVES, pelo cometimento dos crimes previstos no artigo 158, §1º, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69 do mesmo código; e, (ii) ABSOLVER JEFFERSON DOS REIS PORTAL da acusação que lhe pesa como incurso no artigo 158, §1º, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69 do mesmo código, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”.

Após realizar o cálculo dosimétrico, o juízo singular aplicou a regra do concurso material entre os dois fatos descritos na denúncia [art. 69, CP] somando ambas as reprimendas, contra o que se insurge o apelante, que pretende ver reconhecida e aplicada a continuidade delitiva [art. 71, CP].

A pretensão recursal é procedente.

O que se tem é que, em dois dias consecutivos, a vítima ALPHA, cuja identidade foi preservada, foi vítima de extorsão praticada pelo apelante, com o objetivo de
“promover JEFFERSON”
, a fim de que ele pudesse operacionalizar o
“esquema da carne”
que desviava produtos da empresa.

O crime continuado, ou
delictum continuatum
, dá-se quando o agente pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante duas ou mais condutas, os quais, pelas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, podem ser tidos um(s) como continuação do(s) outro(s).

LUCAS, como vistos, cometeu
dois
crimes de extorsão contra a
mesma vítima
, de modo que os requisitos estão
preenchidos
:

1º)

Que os crimes cometidos sejam da mesma espécie
: tratam-se de dois crimes de extorsão consumados;
2º)

Que os crimes tenham sido cometidos pelas mesmas condições de tempo
: predomina o entendimento na jurisprudência da possibilidade de se reconhecer a espécie de crime continuado entre infrações praticadas em intervalo de tempo não superior a trinta dias [STF, HC’s 107636 e 69896];
3º)

que os crimes tenham sido cometidos com identidade de lugar
: permite-se o reconhecimento da espécie de crime continuado entre os delitos praticados na mesma rua, no mesmo bairro, na mesma cidade ou até mesmo em cidades vizinhas (limítrofes) (RT 542/455);
4º)

que os crimes tenham sido cometidos pelo mesmo modo de execução
: exige-se que ocorra identidade quanto ao modus operandi do agente ou do grupo;
5º)

que os crimes subsequentes sejam tidos como continuação do primeiro
: exige-se que as ações subsequentes devam ser tidas como desdobramento lógico da primeira, demonstrando a existência de unidade de desígnios.

Destaco que, embora cometidos com grave ameaça,
não é o caso de reconhecimento da continuidade delitiva específica
, porque tal modalidade
exige
que os delitos tenham sido cometidos contra
vítimas diferentes
[parágrafo único do art. 71 do CP].

Assim, sendo dois os crimes praticados por LUCAS em continuidade delitiva, deve ser aplicada a fração de 1/6 [um sexto], consoante pacífica jurisprudência,
verbis
:

[...] Sobre a continuidade delitiva, "o entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, "aplica-se a fração de
aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações
; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (REsp 1.699.051/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 6/11/2017). [...]
[AgRg no AREsp n. 2.217.808/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023].

Dessa forma, redimensiono a pena de LUCAS para 8 [oito] anos, 5 [cinco] meses e 18 [dezoito] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 32 [trinta e dois] dias-multa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo de LUCAS ALVES BRITES para reconhecer a continuidade delitiva [art. 71,
caput
, CP] e redimensionar a pena privativa de liberdade para
8 [oito] anos, 5 [cinco] meses e 18 [dezoito] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 32 [trinta e dois] dias-multa
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024